Tribunal: TJES
Processo: 5007000-62.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007000-62.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A. S. D. A.

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1 - O menor, parte autora da ação, faz jus à concessão da gratuidade da justiça, presumindo-se sua hipossuficiência, nos termos da jurisprudência do STJ.
2 - A existência de veículo em nome da genitora não é suficiente, por si só, para afastar a condição de hipossuficiência do apelante, sobretudo diante da ausência de impugnação da parte contrária.
3 - O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas, nos termos do art. 290 do CPC, possui natureza administrativa e não justifica a imposição de custas processuais à parte autora.
4 - A jurisprudência do STJ e deste Tribunal Estadual é pacífica no sentido de afastar a condenação em custas quando não há prestação jurisdicional.
5 - Recurso provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo infante A.S.D.A. (por sua genitora Cleia da Rocha Soares) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES, por meio da qual, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor da GOL Linhas Aéreas S.A., determinou o cancelamento da distribuição e, por conseguinte, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) é menor absolutamente incapaz, representado por sua genitora, a qual aufere baixa renda mensal, sendo, por isso, hipossuficiente; (b) apresentou declaração de hipossuficiência, contracheque e CTPS da representante legal, documentos que comprovam sua impossibilidade de arcar com os custos do processo; (c) o indeferimento da gratuidade baseou-se unicamente na existência de um veículo, bem este necessário à subsistência da família; (d) a jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais admite a concessão do benefício mesmo na presença de bens móveis, quando demonstrada a ausência de liquidez ou necessidade essencial do bem; (e) a medida cabível diante do não recolhimento das custas seria o cancelamento da distribuição, e não a extinção com condenação ao pagamento de custas, conforme precedentes do TJMG.

Contrarrazões no id 15156438, pela incolumidade da sentença.

Manifestação da Procuradoria de Justiça, pela desnecessidade intervenção.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 25 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES, por meio da qual, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor da GOL Linhas Aéreas S.A., determinou o cancelamento da distribuição e, por conseguinte, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, ambos do CPC.

Ao que se vê dos autos, o magistrado singular indeferiu o pleito de concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor do infante, a pretexto de que a genitora dele teria um veículo. Assim, diante do descumprimento do recolhimento das custas iniciais, determinou o cancelamento da distribuição e julgou o feito extinto sem resolução do mérito, porém condenou a parte autora ao pagamento de “custas processuais remanescentes”.

Inicialmente, defiro em favor do apelante o benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista que, a teor da orientação do STJ,
“[...] Deve ser deferido o benefício da justiça gratuita ao menor, ante a presunção de sua hipossuficiência, ressalvando-se a possibilidade de a parte adversa demonstrar a ausência dos requisitos legais para o deferimento do benefício, não sendo a capacidade patrimonial dos pais fundamento adequado para seu indeferimento.[...]”
(AREsp n. 2.839.433/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.).

No caso, não fosse suficiente o fato de que o apelante é uma criança de 10 anos, certo é que também não vislumbrei capacidade financeira abastada de sua genitora que é uma técnica de enfermagem, ainda que ela tenha um veículo próprio, valendo ainda acrescentar a ausência de impugnação e apresentação de elementos concretos da parte contrária.

Pois bem. O magistrado de primeiro grau ao determinar o cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento das custas, e, assim, julgar extinto o processo sem resolução de mérito, mas, por conseguinte, condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais remanescentes, decidiu em rota de colisão com o entendimento do STJ que proclama no sentido de que
“Nos casos em que houver a extinção do processo e o cancelamento da distribuição motivados pela inércia da parte em realizar o recolhimento das custas, não há que se falar em condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.553.351/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

No mesmo sentido, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação devido à ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. O Apelante requer a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais, uma vez que ele próprio solicitou o cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em determinar se, diante do cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento de custas, é cabível a condenação do autor ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento das custas iniciais, conforme o artigo 290 do CPC/2015, configura decisão administrativa, uma vez que é exarada em fase pré-jurisdicional.

4 - Não é cabível a condenação ao pagamento de custas processuais quando a distribuição é cancelada, pois, caso as custas fossem pagas, a consequência seria a continuidade do processo e não a sua extinção.

5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que o cancelamento da distribuição, sem citação da parte ré, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois não houve prestação jurisdicional.

6 - Em conformidade com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a natureza administrativa do cancelamento da distribuição impede a condenação ao pagamento de custas, uma vez que não houve o processamento da ação.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso provido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007279-42.2022.8.08.0014, RELATOR(A):ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Julg.: 30/20/2014).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece que, caso não seja realizado o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 dias, a consequência é o cancelamento da distribuição.

2. A extinção do processo sem resolução de mérito, em razão do cancelamento da distribuição, não acarreta a condenação da parte ao pagamento de custas processuais, uma vez que não houve prestação jurisdicional.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003860-14.2022.8.08.0014, RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julg.: 30/20/2014).

Com base em tais fundamentos,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença tão somente para afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.